Tribunal: TJES
Processo: 5002682-21.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002682-21.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIACI POSES DA SILVA COSER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. AÇÃO ORIGINAL VERSA SOBRE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM FATOS ALHEIOS AO PROCESSO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002682-21.2023.8.08.0038

Recorrente: LIACI POSES DA SILVA COSER

Recorrida: BANCO BMG S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e o art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, com fundamento em necessidade de perícia em unidade medidora de energia elétrica, matéria totalmente estranha ao objeto da lide, que versa sobre a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, requerendo, preliminarmente, pela anulação da sentença por julgamento
extra petita.

Ao analisar os autos, verifico que o juízo primevo extinguiu o feito por complexidade, com fundamento em fatos alheios ao processo, tratando da necessidade de perícia em unidade medidora de energia elétrica, ao invés da análise do contrato de cartão consignado em discussão.

Tal desconexão é uma violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) e configura um vício insanável de nulidade (
erro in procedendo
).

Portanto, deve ser reconhecido o julgamento
extra petita,
com o acolhimento da preliminar e a consequente anulação da sentença.

De outro lado, apesar da parte recorrente ter pleiteado a aplicação da Teoria da Causa Madura, entendo que esta não deve ser aplicada ao caso concreto, considerando que a anulação da sentença decorre de um erro procedimental que impediu o juízo
a quo
de realizar qualquer análise substancial sobre o mérito da demanda (validade do contrato RMC, existência de saque, regularidade dos descontos e dano moral).

O julgamento em 1º grau é nulo por não ter havido sequer o enfrentamento das questões de fato e de direito relativas ao empréstimo consignado.

Por tais motivos, o princípio do duplo grau de jurisdição e a correta prestação jurisdicional exigem que o juízo de origem, que detém melhores condições para a instrução probatória e para a primeira análise do mérito, profira uma decisão fundamentada.

Portanto, a solução mais acertada é o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para que seja prolatada uma nova sentença, devidamente fundamentada, após o saneamento e a correta instrução processual, se necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LIACI POSES DA SILVA COSER

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar para
reconhecer a NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a análise e julgamento do mérito da demanda sobre o contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Sem
condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)